Tribunal: TJPA
Processo: 0805454-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805454-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L. S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE AMIGDALA INDICADA DESDE 2017 PELO MÉDICO DO PACIENTE MENOR. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A CIRURGIA JÁ FORA REALIZADA EM RAZÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO EM SEDE RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO, POIS NÃO SE TRATA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 92 DO CNJ, DEVEM SER EVITADAS, NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, AS COMINAÇÕES DE MULTA QUE VENHAM A ONERAR MAIS AINDA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR AS MEDIDAS COERCITIVAS IMPOSTAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de urgência (proc. n 0800221-98.2020.8.14.0028), tendo como agravado LEANDRO SILVA ALVES, nos seguintes termos:

Ante o exposto, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao(s) ente(s) requerido(s) que cumpra a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na obrigação de realizar o urgente CIRURGIA DE RETIRADA DAS AMÍGDALAS, tratamento e acompanhamento a ser realizado em Marabá, conforme laudos e exames em anexo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300 do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso. (3166386 - Pág. 1/17)

Em razões recursais, aduz que no caso concreto, o laudo médico datado de 02.03.2020, não fala em necessidade de encaminhamento urgente do paciente para o procedimento cirúrgico, de modo que a cirurgia é eletiva, não há risco de vida do paciente.

Argumentou que acolher a pretensão da parte contrária significa preterir o direito a saúde de toda a população do Estado do Pará (Art.6º, CF/88), bem ainda o direito individual à saúde de cada uma das pessoas que está infectada com Coronavírus, numa clara violação ao princípio da isonomia, isso porque para realização da cirurgia pretendida, a parte contrária necessitará de leito vago em hospital.

Asseverou que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará visando a implantação de medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, editou recentemente o Plano de Contingência Estadual e a Nota Técnica n. 01/2020 tendo estabelecido que os procedimentos cirúrgicos eletivos já agendados, sejam garantidos em suas programações cirúrgicas, ficando suspensos novos agendamentos cirúrgicos eletivos.

Aponta que o valor a multa arbitrada pelo MM. Juízo a quo em razão do descumprimento da decisão liminar, no valor diário e limitado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é exorbitante, excessivo, desproporcional, viola as disposições legais pertinentes à matéria e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Defende que a multa aplicada por descumprimento ao Estado somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito, e desde que eventual recurso contra ela interposto não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de 24/06/2020, deferi parcialmente os efeitos suspensivos pretendidos apenas e tão somente para afastar as medidas coercitivas e deixar a cargo do Agravante o planejamento dos leitos, sem ingerências externas, em razão da priorização de atendimento aos contaminados pela COVID-19, devendo o Estado manter o agravado informado sobre a marcação futura de sua cirurgia, mantendo os demais termos da decisão de origem.

O Agravante apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Representante do Ministério Público, em seu parecer, opinou pela perda de objeto deste Agravo, ao argumento de que consta nos autos a informação de que a cirurgia fora realizada (ID. 3555438).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

De início, tenho que não merece acolhida, data vênia, a alegação ministerial de perda de objeto deste recurso, em razão da
realização do procedimento cirúrgico de amigdalectomia na data de 10/08/2020, no Hospital Regional Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, conforme informado pelo ora Agravante (ID. 18831630 - Pág. 1, processo originário) e confirmado pela genitora do paciente (ID. 19125110 - Pág. 5, processo originário).

Isso porque a decisão objeto deste recurso além de determinar, de forma antecipada, a obrigação de fazer no prazo de 72 (setenta e duas) horas, também impôs a cominação de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao valor total de R$10.000,00 (dez mil reais).

Tal decisão é de 24/04/2020 e a cirurgia somente foi realizada em 10/08/2020, pelo que não se deu forma voluntária, como afirma o Parquet.

Desse modo, não verifico a perda de objeto ou de interesse de agir, pelo que passo à análise do mérito.

Na espécie, cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente válida e razoável a determinação de cirurgia de amigdalectomia (de natureza eletiva), indicada há quase três anos, no prazo de 72 horas, sob pena de multa.

Sabe-se que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que o agravado tem o diagnóstico de faringoamigdalite estreptocócica (CID 10: J20), fazendo uso de antibiótico frequentemente, assim, aguarda a realização de internação hospitalar para cirurgia de remoção de amigdalas.

Assim, resta-se inegavelmente demonstrada a necessidade da Agravada ao atendimento de saúde pleiteado. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado.

Desse modo, tenho que agiu corretamente o Juízo de piso, ao antecipar os efeitos da tutela, uma vez que o bem protegido está dentre os mais preciosos para o ser humano – a saúde.

Ocorre que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará visando a implantação de medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, editou recentemente o Plano de Contingência Estadual e a Nota Técnica n. 01/2020 que estabelece que os procedimentos cirúrgicos eletivos já agendados, sejam garantidos em suas programações cirúrgicas, ficando suspensos novos agendamentos cirúrgicos eletivos.

Neste sentido, é fato notório a situação de colapso no sistema de saúde nesse momento, no Estado do Pará, sendo que o pleito vai na contramão dos gráficos ascendentes da pandemia, não sendo razoável determinar a realização de tratamento cirúrgico sem caráter de urgência, no momento em que a probabilidade de contaminação pela COVID-19 está em alta e em que há fila de espera de leitos para tratamento desta doença.

Dessa forma, considerando a excepcionalidade do momento atual, em que estão suspensas todas as cirurgias eletivas, por conta da Pandemia de COVID-19 e o fato de a cirurgia em questão já ter sido realizada, entendo que deve ser revista a imposição de sanções para o cumprimento dessa obrigação.

Isso porque, o interesse primário do Autor, ora Agravado, era a realização da cirurgia, que já fora realizada, e não o proveito econômico advindo da imposição multa.

Por outro lado, manter a imposição de multa e onerar o Estado em meio à situação de pandemia não me parece razoável, tento em vista ter sido alcançado o objetivo pretendido nos autos principais, qual seja a realização da cirurgia.

Igualmente, é em observância a recente Recomendação nº 92 do CNJ, de 29 de março de 2021, que destaca que o julgamento de ações que versem sobre o direito saúde deve afastar as medidas coercitivas, deixando a cargo do Poder Público (Agravante) o planejamento dos leitos, sem ingerências externas, notadamente tendo em conta a priorização de atendimento aos contaminados pela COVID-19.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo de Instrumento e dar-lhe parcial provimento somente para afastar as medidas coercitivas, mantendo a decisão nos demais pontos.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/04/2021